Tribunal: STF
Processo: AI 490686
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
PELO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS. SÚMULA
288-STF.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e dar
 provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art.
38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 -, desde que, mediante
 recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado.
II. - Cabe à agravante o dever de vigilância na formação
 do instrumento. Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.